Tribunal: TJMT
Processo: 1055431-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1055431-45.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ISABELLA REGIANI ROCHA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. FILHA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TARE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE ORIGEM. REDUÇÃO DE JORNADA SEM COMPENSAÇÃO. TEMA 1.097 DO STF. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de servidora pública estadual para determinar sua remoção definitiva para Cuiabá/MT e a redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, em razão da necessidade de acompanhamento de sua filha menor, diagnosticada com TEA nível 1 e Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo (TARE), em tratamento multidisciplinar contínuo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a remoção da servidora diante da necessidade de tratamento especializado da filha em local diverso da lotação; (ii) estabelecer se é cabível a redução da jornada de trabalho em 50%, sem compensação, mesmo diante de laudo pericial que sugeriu a manutenção da carga horária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura proteção integral e prioritária à criança e à pessoa com deficiência, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso à saúde e à convivência familiar (arts. 226 e 227).
4. A Lei no 12.764/2012 equipara a pessoa com TEA à pessoa com deficiência, assegurando atendimento multiprofissional e proteção integral.
5. A prova pericial oficial recomenda a remoção da servidora, reconhecendo justificativa técnica e psicossocial para garantir tratamento contínuo e adequado à menor.
6. A inexistência de profissionais especializados na localidade de origem, comprovada por autoridade sanitária, inviabiliza o tratamento adequado fora da capital.
7. Os laudos médicos evidenciam que a presença materna é essencial à estabilidade clínica, à adesão terapêutica e à regulação emocional da criança.
8. O STF, no Tema 1.097, estende aos servidores estaduais o direito à jornada especial prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, sem exigência de compensação.
9. A condição clínica da menor exige cuidados contínuos, manejo alimentar, regulação emocional e suporte familiar constante, não supridos integralmente por terceiros.
10. A redução de jornada em 50% revela-se proporcional e adequada à gravidade do quadro, em consonância com precedentes do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A remoção de servidor público é devida quando comprovada a necessidade de tratamento contínuo de dependente com deficiência em local diverso, especialmente diante da inexistência de atendimento adequado na origem. 2. O direito à jornada especial de servidor com dependente com deficiência aplica-se aos entes estaduais, independentemente de compensação, nos termos do Tema 1.097 do STF. 3. O laudo pericial não vincula o julgador, podendo ser superado por outros elementos probatórios que evidenciem a necessidade de redução da jornada. 4. A proteção integral da criança com deficiência prevalece sobre interesses administrativos secundários, inclusive déficit de pessoal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226 e 227; Lei no 12.764/2012; Lei no 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 11.909/2022 (estadual).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055431-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ISABELLA REGIANI ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 009.837.881-38 (RECORRIDO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026